Tribunal: TJBA
Processo: 8001966-98.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001966-98.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO BENOI RAMOS

Advogado(s)
:
JOEL BATISTA GAMA NETO

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA. ALEGAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS E CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE ADESÃO. APLICAÇÃO DO CDC. PANDEMIA DA COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ÍNDICE IGP-M. DISTORÇÕES SIGNIFICATIVAS EM PERÍODOS DE CRISE. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA. POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS LIMITADOS A 12% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES PAGOS A MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo IPCA, bem como à revisão de valores cobrados a maior nas parcelas, sob alegação de capitalização indevida de juros e abusividade dos juros moratórios.

2. Tratando-se de relação de consumo, com contrato de adesão, a interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC, cabendo ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade das cláusulas e a observância da boa-fé objetiva.

3. Embora o IGP-M seja índice legítimo, sua variação pode causar distorções significativas quando comparado ao IPCA, especialmente em períodos de crise econômica, como o vivenciado durante a pandemia da COVID-19. A composição do IGP-M, que inclui o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) com peso de 60%, torna-o mais suscetível a variações cambiais e oscilações de preços no atacado, destoando significativamente da realidade econômica vivenciada pelos consumidores.

4. O IPCA, por ser o índice oficial de medição da inflação no país, elaborado pelo IBGE, reflete com maior precisão a perda do poder aquisitivo da moeda nacional, sendo, portanto, mais adequado para preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, principalmente em relações de consumo.

5. A jurisprudência pátria tem evoluído no sentido de admitir a substituição do IGP-M pelo IPCA em contratos de consumo, especialmente quando demonstrada a ocorrência de onerosidade excessiva para o consumidor, conforme precedentes deste Tribunal.

6. Quanto aos juros moratórios estipulados no percentual de 6% ao mês, são manifestamente abusivos, razão pela qual devem ser limitados a 1% ao mês, em conformidade com o art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1º do Código Tributário Nacional.

7. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos não celebrados com instituições financeiras é permitida somente quando expressamente pactuada, conforme entendimento do STJ. Ausente previsão expressa no contrato, impõe-se o afastamento da capitalização.

8. Comprovada a cobrança de valores a maior nas parcelas, sem a devida especificação contratual, impõe-se a devolução dos valores pagos indevidamente, na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da fornecedora.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº. 8001966-98.2022.8.05.0154
, da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que figura como
apelante, JOÃO BENOI RAMOS, e como apelada, S & E PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA